Tribunal: TJSP
Processo: 0001455-53.1999.8.26.0416
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001455-53.1999.8.26.0416/50000, da Comarca de Panorama, em que são embargantes
LIELGE NASCIMENTO (FALECIDO), CARLOS SOARES, JOÃO ALFREDO ALVES
DE LIMA, EDSON JOSE DA SILVA, JOSE APARECIDO DE AZEVEDO, NELSON
POLET, REINALDO COSTA GIRALDO, IRINEU FRANCISCO DA SILVA, LUIZ
CARLOS DE FRANÇA, ROBERTO DE PAULA FILHO (FALECIDO), LUCIA
MARGARETH LUNDQUIST DE PAULA (HERDEIRO), RONALDO LUNDQUIST DE
PAULA (HERDEIRO), RENAN LUNDQUIST DE PAULA (HERDEIRO), LAISLA
GABRIELA PEREIRA DE PAULA e WILLIANS RODRIGUES BRITO DE PAULA, é
embargado CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001455-53.1999.8.26.0416/50000 - Panorama - VOTO No 16674 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0001455-53.1999.8.26.0416/50000
EMBARGTES: LIELGE NASCIMENTO, CARLOS SOARES, JOÃO ALFREDO ALVES DE LIMA,
EDSON JOSE DA SILVA, JOSE APARECIDO DE AZEVEDO, NELSON POLET, REINALDO
COSTA GIRALDO, IRINEU FRANCISCO DA SILVA, LUIZ CARLOS DE FRANÇA, ROBERTO DE
PAULA FILHO, LUCIA MARGARETH LUNDQUIST DE PAULA, RONALDO LUNDQUIST DE
PAULA, RENAN LUNDQUIST DE PAULA, LAISLA GABRIELA PEREIRA DE PAULA E WILLIANS
RODRIGUES BRITO DE PAULA
EMBARGADO: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: NEUSA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO E MARIA DO CARMO
NASCIMENTO
COMARCA: PANORAMA
VOTO No 16674
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Vistoso
propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido
contra
o
resultado
proclamado
pelo
colegiado
–
Impropriedade do meio para fins de integração da decisão –
Embargos rejeitados, com observação.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença que
julgou improcedente a ação de indenização, extinguindo o processo de conhecimento
com a resolução do mérito, provenientes do desemprego causado em razão da
construção da inundação da área utilizada para a exploração de argilas para a
construção da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta de Porto Primavera, impondo aos
vencidos (autores) o reembolso das despesas com o processo e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a
reversão do julgado com fundamento, em resumo, na omissão a respeito da
responsabilidade pelos prejuízos experimentados.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a alegada
omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem explícita e
motivada, reconhecendo, tão somente, que não se vislumbrou de qualquer ilicitude por
parte da ré Cesp-Companhia Energética de São Paulo, mormente considerando que
todos os atos praticados derivaram da própria atuação administrativa, ainda mais por se
tratar de sociedade de economia mista e de capital aberto, criado por ato administrativo
(Decreto Estadual 47.322, de 06.12.1966), autorizada a funcionar como concessionária
de energia elétrica pelo Decreto Estadual 59.851, de 13.12.1966, cuja autorização para a
exploração das usinas hidrelétricas de Ilha Solteira, Três Irmãos, Jupiá, Engenheiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001455-53.1999.8.26.0416/50000 - Panorama - VOTO No 16674 3/4
Sérgio Motta (Porto Primavera), Jaguari Paraibuna, dentre outras, derivou do chamado
Programa Estadual de Desestatização sobre a Reestruturação Societária e Patrimonial
do Setor Energético, instituído por intermédio da Lei Estadual n. 9.361, de 05.07.1996.
A despeito da efetivação perante os Ministérios Públicos
Federal e Estadual de Termo de Ajustamento de Conduta, comprometendo-se perante a
Câmara de Vereadores e à Prefeitura Municipal de Panorama a colocar à disposição da
indústria oleiro-cerâmica de todas as necessidades para possibilitar a continuidade da
atividade desenvolvida, tais como matérias-primas, autorização de extração, transportes
e armazenamento de argila, retiradas em volume equivalente a 08 anos de consumo,
arcando a própria CESP com os custos operacionais, devidamente disponibilizados
conforme laudo pericial e fixados no próprio instrumento de acordo.
A propósito:
Na espécie não se vislumbrou de qualquer ilicitude por parte
da ré Cesp-Companhia Energética de São Paulo, mormente
considerando que todos os atos praticados derivaram da
própria atuação administrativa, ainda mais por se tratar de
sociedade de economia mista e de capital aberto, criado por
ato
administrativo
(Decreto
Estadual
47.322,
de
06.12.1966), autorizada a funcionar como concessionária de
energia
elétrica
pelo
Decreto
Estadual
59.851,
de
13.12.1966, cuja autorização para a exploração das usinas
hidrelétricas de Ilha Solteira, Três Irmãos, Jupiá, Engenheiro
Sérgio Motta (Porto Primavera), Jaguari Paraibuna, dentre
outras, derivou do chamado Programa Estadual de
Desestatização sobre a Reestruturação Societária e
Patrimonial do Setor Energético, instituído por intermédio da
Lei Estadual n. 9.361, de 05.07.1996. A despeito da
efetivação perante os Ministérios Públicos Federal e
Estadual
de
Termo
de
Ajustamento
de
Conduta,
comprometendo-se perante a Câmara de Vereadores e à
Prefeitura Municipal de Panorama a colocar à disposição da
indústria oleiro-cerâmica de todas as necessidades para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001455-53.1999.8.26.0416/50000 - Panorama - VOTO No 16674 4/4
possibilitar a continuidade da atividade desenvolvida, tais
como matérias-primas, autorização de extração, transportes
e
armazenamento
de
argila,
retiradas
em
volume
equivalente a 08 anos de consumo, arcando a própria
CESP com os custos operacionais, devidamente disponibilizados conforme laudo pericial de págs.
1.208/1.214, fixados no próprio instrumento de acordo: (...)
Ademais, inexistiu qualquer comprovação do nexo causal
entre as atividades exercidas pela concessionária de
serviço público e os fatos narrados pelos autores, ainda
mais
considerando
que
a
legitimidade
dos
atos
administrativos decorreu da própria prática de atos de
império da administração pública, incidindo, na hipótese, o
princípio da prevalência do interesse público coletivo sobre
o interesse particular individual, até porque não se poderia
exigir da concessionária a manutenção ou a garantia de
emprego, relação puramente derivada de relação de
vínculos empregatícios, até mesmo, porque inexistiu
qualquer comprovação de dano direito, remoto ou de dano
concreto aos direitos dos autores, especialmente em razão
da ausência de diminuição a capacidade operacional e
profissional.
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido propósito
infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator